Tribunal: TCU
Processo: 025.570/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 245/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6442/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Carlos Alberto Lages Monte e da LC Transporte Escolar Ltda., em razão de irregularidade praticada na aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Barras - PI, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2018; Considerando a instrução da unidade técnica (AudTCE) que se manifestou, não obstante a revelia do responsável Carlos Alberto Lages Monte, pelo afastamento de sua responsabilidade, haja vista que o acolhimento das alegações de defesa da empresa LC Transporte Escolar Ltda., por terem sido capazes de descaracterizar a existência de débito, devem ser a ele aproveitadas, de modo que ambos fazem jus ao julgamento pela regularidade das contas (peças 67 a 69); Considerando o parecer do representante do Ministério Público que atua junto ao TCU (MPTCU) de acordo com as conclusões da unidade técnica (peça 70); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 169, incisos III e VI, 208, § 1o e 2o, 213 e 214, inciso II, do RITCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, §§ 1o e 3o, 7o, inciso III, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 67 a 69 e 70), em: a) considerar revel o responsável Carlos Alberto Lages Monte; b) acolher as alegações de defesa da LC Transporte Escolar Ltda.; c) julgar regulares as contas da LC Transporte Escolar Ltda. e de Carlos Alberto Lages Monte, dando-lhes plena quitação; e d) dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 025.570/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Lages Monte (XXX.710.173-XX); LC Transporte Escolar Ltda. (13.118.835/0001-92). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Barras-PI. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruna Ferreira de Andrade Pedrosa (19150/OAB-PI) e Fellipe Roney de Carvalho Alencar (8824/OAB-PI), representando a LC Transporte Escolar Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.